Tribunal: TJMT
Processo: 1024510-77.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1024510-77.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO), THIAGO MACHADO MELLO DE ALMEIDA - CPF: 037.170.391-30 (AGRAVADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (AGRAVANTE), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (AGRAVANTE), LOANGELA LORENA FERNANDES ORTIZ - CPF: 042.694.051-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – APLICAÇÃO DE ASTREINTE – VEDAÇÃO – REGRADA DA SÚMULA N. 372 DO STJ – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1333988/SP, pelo rito dos repetitivos, fixou o entendimento de que é descabida a multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível.

R E L A T Ó R I O

RAI N. 1024510-77.2023.8.11.0000

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
e
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA. -
Id-185946192 contra decisão proferida pelo MMo. Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que em sede de
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
n.o 1008151-26.2023.8.11.0041, proposta por
THIAGO MACHADO MELLO DE ALMEIDA,
concluiu por
acrescentar que o descumprimento da referida decisão ensejará a aplicação de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, em conjunto com a responsabilização por crime de desobediência em conformidade com o art. 297 do Código de Processo Civil, além de ato atentatório à dignidade da justiça, prevista no art. 774, IV, do CPC.

Aduzem em síntese as Agravantes

que,
apresentaram no ID 117767080 o contrato do serviço “Ultrapasse” que são os Termos e Condições de Uso do referido serviço, anuídos pela parte no momento de ativação. Além disso, no ID 117767081, colacionou o que mudou no referido contrato.

Asseveram serem plataformas digitais e, nesse sentido, anuência/concordância do usuário com os termos de uso para a ativação do serviço constitui o contrato entabulado entre as partes.

Afirmam que a multa deverá ser afastada não só pelo cumprimento da obrigação, mas pela impossibilidade de arbitramento em ação de exibição de documentos conforme SÚMULA N. 372 do STJ.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso.

O recurso foi recebido no efeito suspensivo – Id-

186090153.

A parte Agravada, regularmente intimado, deixou de apresentar contrarrazões ao recurso – Id-

191042151.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente
.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

I

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023